Tribunal: STF
Processo: ADI 5341
Classe: ADI
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2016-03-10
Data de publicação: 2016-03-10

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LIMINAR CONCEDIDA AD REFERENDUM DO PLENÁRIO. PROXIMIDADE DO RECESSO. IMPOSSIBILIDADE DE SUBMISSÃO AO COLEGIADO. PRESENTES A VEROSSIMILHANÇA DO DIREITO (FUMUS BONI IURIS) PELA POSSÍVEL OFENSA À COMPETÊNCIA DA UNIÃO E O PERIGO DE DANO PELA DEMORA (PERICULUM IN MORA) PELO IMINENTE PREJUÍZO AO ERÁRIO PÚBLICO. LEI ESTADUAL NÃO PODE AFASTAR A EXIGÊNCIA DE REVALIDAÇÃO DE DIPLOMA OBTIDO EM INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR DOS PAÍSES MEMBROS DO MERCOSUL PARA A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS E PROGRESSÕES A SERVIDORES PÚBLICOS. REFERENDO DA DECISÃO PELO PLENÁRIO. 



    Lei 2.873/2014, do Estado do Acre, que veda ao Poder Público estadual exigir a revalidação de títulos obtidos em instituições de ensino superior dos países membros do Mercado Comum do Sul – MERCOSUL.



    Aparente vício de iniciativa.



    Possibilidade de dano. Jurisprudência da Corte, no sentido da inexigência de devolução de eventuais valores percebidos de boa-fé.



    Liminar referendada.